Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720957-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, JOSE ALTAMIR DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA D E S P A C H O 1. Na manifestação de ID 72684445, o advogado Ítalo Dominique da Rocha Juvino informa a renúncia ao mandato outorgado pelos agravantes. O referido causídico é o único representante constituído pela parte, razão pela qual é necessária a demonstração da comunicação da renúncia, conforme a parte final do art. 112, caput, do CPC[1]. Nota-se que na referida manifestação consta imagem de conversa pelo aplicativo de mensagens whatsapp que demonstra a ciência da parte recorrente sobre a renúncia e sobre a necessidade de constituir outro patrono para defender seus interesses. Durante os dez dias subsequentes à referida notificação, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para evitar prejuízo, com base no art. 112, § 1o, do CPC. Cabe citar a jurisprudência do STJ sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. (...) 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (AgInt nos EDcl no AREsp 2024287/ DF. Ministra Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI. Quarta Turma. Data do Julgamento: 20/3/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 23/3/2023) 2. Ante o exposto, intimem-se os agravantes pessoalmente para que, no prazo de dez dias, regularizem sua representação processual, conforme o art. 76, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora